Tribunal: CARF
Processo: 10314.003000/2002-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.003000/2002-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.286 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BASF POLIURETANOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 15/08/1997 a 04/07/2002
CLASSIFICAÇÃO
TARIFÁRIA
INCORRETA.
MULTA
POR
DECLARAÇÃO
INEXATA/FALTA
DE
PAGAMENTO.
ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 10/1997. APLICAÇÃO.
DESCRIÇÃO COMPLETA DA MERCADORIA, COM TODOS OS
ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA CLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
Seguindo disposição do artigo 111 do Código Tributário Nacional - CTN, o
excludente de responsabilidade previsto no Ato Declaratório Normativo Cosit
no 10/1997 deve ser interpretado literalmente nos casos de exigência de
diferença de tributos e multas decorrente do erro de classificação tarifária das
mercadorias.
A exclusão da multa de ofício por declaração inexata/falta de pagamento
depende da correta descrição das mercadorias importadas na declaração de
importação, com todos os elementos necessários à sua perfeita classificação
tarifária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. No
mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimeto, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003000/2002-51
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003000/2002-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão
consubstanciada nos acórdãos no 3102-00.510 e no 3102-001.562, que deram parcial provimento
ao Recurso Voluntário.

Lançamento
Conforme descrição dos fatos do auto de infração, a empresa importou, por meio
da declaração de importação no 02/0437947/9, o produto Lupranat MM 103, classificando-o na
NCM 2929.10.90. Foi realizada perícia técnica, que indicou não se tratar de um isocianato de
constituição química definida apresentado isoladamente, mas de uma mistura de reação contendo
4,4 – diisocianato de difenilmetano e derivado deste, com grupamento uretonimine, na forma
líquida, identificado como outro produto à base de compostos orgânicos.
Considerando que apenas os produtos de constituição química definida (além de
vitaminas e outros poucos) classificam-se no Capítulo 29, a mercadoria importada pela empresa
foi, assim, classificada na NCM 3824.90.89, na qual enquadram-se os produtos químicos e
preparações das indústrias químicas não especificados em outras posições.
Tendo em vista a reclassificação tarifária da mercadoria, foi lavrado auto de
infração para exigência da diferença de tributos, multas de ofício por declaração inexata/falta de
pagamento, multa por erro de classificação, multa de mora e juros de mora.

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
A contribuinte impugnou o lançamento, requerendo, em preliminar, a realização
de nova perícia. Afirmou que passou a utilizar o código tarifário 2929.10.90 com base no Parecer
Técnico no 7.078/97. Defendeu que a Nota 1 “b” do Capítulo 29 assegura a possibilidade de
enquadramento da mercadoria no Capítulo. Que a posição do Fisco é residual. Pede a exclusão
das multas, assim como de parte dos juros de mora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II apreciou a
impugnação e, em decisão consubstanciada no acórdão n° 17-18.253, negou-lhe provimento,
para manter o lançamento. Na referida decisão, o colegiado entendeu que o produto identificado
por análise laboratorial como sendo uma mistura de reação contendo 4,4 – Diisocianato de
Difenilmetano e um derivado de dissocinato de difenilmetano com grupamento uretonimine se
classifica no código 3824.90.89, tal como entendeu a Fiscalização. A multa de 75% (setenta e
cinco por cento), por declaração inexata/falta de pagamento foi mantida, assim com ao multa de
1% (um por cento), por erro de classificação.
Em relação à decisão de primeira instância, cabe fazer uma nota. Ainda que a
Fiscalização Federal não tivesse lançado a multa de 30% do valor da mercadoria, por importação
de mercadoria sem guia ou licença de importação, o Colegiado de piso terminou, por lapso
manifesto, julgando procedente tal exigência.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003000/2002-51

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando as razões da impugnação e requerendo a reforma da decisão
recorrida, para cancelamento do auto de infração.

Decisão recorrida
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acórdão no 3102-00.510, na qual foi dado parcial provimento ao recurso. Como fundamento da
decisão, o Colegiado considerou correta a classificação fiscal determinada pela Fiscalização
Federal, mas indevida a exigência de multa por declaração inexata, tendo em vista a ausência de
dolo ou má-fé por parte da declarante.
A decisão tomada no acórdão no 3102-00.510 foi embargada, sobrevindo nova
decisão, tomada por meio do acórdão de embargos no 3102-001.562, que acolheu os aclaratórios
para retificar o acórdão embargado, ratificando o resultado da decisão original.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada dos acórdãos no 3102-00.510 e 3102-001.562, a Fazenda Nacional
interpôs recurso especial para discussão acerca da exclusão da multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) por declaração inexata/falta de pagamento para os fatos
geradores ocorridos em data anterior à revogação do Ato Declaratório Normativo no 10/1997.
Alega que, na vigência do Ato Declaratório Normativo no 10/1997, somente não
era exigida a multa de 75% (setenta e cinco por cento) por declaração inexata/falta de pagamento
nos casos em que, apurada diferença de impostos, a mercadoria estivesse corretamente descrita e
com todos os elementos necessários à sua correta classificação fiscal, e não fosse constatada a
ocorrência de dolo ou má-fé por parte do declarante.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a recorrente apontou, como
paradigma, os acórdãos no 302-38.915 e 301-30.890, argumentou que, a declaração inexata da
mercadoria enseja a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, nos
termos do que dispõe o Ato Declaratório Normativo no 10/1997.
Em despacho de análise de admissibilidade, o presidente da câmara deu
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

Contrarrazões da contribuinte
Cientificada dos acórdãos no 3102-00.510 e 3102-001.562, do recurso especial da
Fazenda Nacional e de sua análise de admissibilidade, a contribuinte apresentou contrarrazões ao
recurso especial, requerendo que não seja dado prosseguimento ao feito. Segundo entende, (i) os
acórdãos paradigma “não tratam da mesma questão debatida nesse processo”; (ii) a Fazenda
Nacional não demonstrou analiticamente a divergência e (iii) a tese utilizada pela União já foi
superada no âmbito desta Câmara Especial de Recursos Fiscais.
No mérito, pede que seja negado provimento ao recurso.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003000/2002-51

Recurso Especial da contribuinte
A contribuinte apresentou recurso especial de divergência no intento de discutir a
classificação fiscal da mercadoria importada, sem contudo lograr êxito, uma vez que o Presidente
da 1a Câmara da 3a Seção negou-lhe seguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
No intento de obstar o prosseguimento do recurso especial da Fazenda Nacional, a
autuada, em contrarrazões, afirma que (i) os acórdãos paradigma “não tratam da mesma questão
debatida nesse processo”; (ii) a Fazenda Nacional não demonstrou analiticamente a divergência
e (iii) a tese utilizada pela União já foi superada no âmbito desta Câmara Especial de Recursos
Fiscais.
Ora, tratam-se de três assertivas demasiadamente genéricas e sem indicação de
evidências que permitam ao julgador atestar que tais falhas de fato ocorreram. Com efeito, não é
apresentado qualquer fundamento que suportasse a alegação de os paradigmas “não tratam da
mesma questão debatida nesse processo”.
A meu sentir, os acórdãos apresentados a título de paradigma tratam da questão
debatida no presente processo, qual seja: a possibilidade de, durante a vigência do ADN Cosit no
10/1997, aplicar-se a multa de ofício por declaração inexata/falta de pagamento nos casos em
que o importador não agiu dolosamente ou com má-fé, mas a mercadoria não estava descrita na
DI com todos os elementos necessários à sua correta classificação fiscal.
O dispositivo do acórdão mostra com clareza que o Colegiado decidiu excluir a
multa durante a vigência do ADN Cosit no 10/1997. Observe-se.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir as multas de ofício relativas às DIS anteriores a
27/08/20011.
O ADN Cosit no 10/1997 excluía a responsabilidade pela infração quando a
mercadoria estivesse corretamente descrita, com todos os elementos necessários ao seu
enquadramento tarifário e não houvesse dolo. Portanto, prevaleceu o entendimento de que os
requisitos do Ato foram atendidos ainda que o produto estivesse identificado na declaração de
importação apenas por seu nome comercial: Lupranat MM 103, e não, como supostamente
deveria, como uma mistura de reação contendo 4,4 – diisocianato de difenilmetano e um
derivado de dissocinato de difenilmetano com grupamento uretonimine.
A fundamentação do voto condutor da decisão recorrida, embora em determinado
momento dê sinais de incorrer em vício de contradição, é claramente consentânea com o
dispositivo do acórdão, se não vejamos.

1 Lembrando que a data acima foi a data em que entrou em vigor a MP 2.158-35/01 que, segundo entendimento que
tem prevalecido, revogou o ADN Cosit no 10/1997.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003000/2002-51

A decisão “a quo” também entendeu como devida a multa de ofício prevista no artigo
44, inciso I, ,da Lei no 9.430/96, a qual entendo ser correta, haja vista que mercadoria na
DI não está corretamente descrita, bem como não fornece todos os elementos
necessários para sua identificação.
Com efeito, dispõe o Ato Declaratório COSIT (Normativo) no 10, de 21/01/1997
(D.O.U. de 22/01/1997, que:
(...)
In casu, entendo que é possível aplicar o disposto no referido Ato, posto que a
mercadoria foi corretamente descrita como LUPRANET M70R, cujas características,
tais como constituição química, só puderam ser especificadas através de Laudo Técnico.
Ademais, a composição química da mercadoria foi informada corretamente.
Por fim, a fiscalização não comprovou a má-fé e o dolo da Recorrente, afim de afastar a
aplicação do ADN/COSIT no 10, entretanto, só poderão ser afastadas as multas de ofício
relativas as DI’s anteriores a 27/08/2001, uma vez que o referido ADN foi revogado
expressamente pelo Ato Declaratório Interpretativo no 13, de 10 de setembro de 2002,
que assim dispõe:
(...)
Noutro giro, também não há, nas contrarrazões, demonstração do motivo pelo
qual a tese utilizada pela União já foi superada no âmbito desta Câmara Especial de Recursos
Fiscais, o que somente ocorreria caso houvesse Súmula do CARF sobre a matéria ou decisão
vinculativa dos tribunais superiores.
E tampouco está correta a afirmação de que a Fazenda Nacional não demonstrou
analiticamente a divergência. Observe-se que, no excerto que segue, extraído do corpo do
recurso especial, está claramente demonstrada a divergência, exatamente em relação à matéria
identificada parágrafos acima.
Portanto, verifica-se que acórdãos, recorrido e paradigmas, interpretaram de modo
diferente a exigência contida no ADN 10/1997 para o afastamento da penalidade. Ao
contrário do acórdão recorrido, para os paradigma não bastava o nome do produto para
o cancelamento da multa, pois havia a necessidade da descrição correta da mercadoria
na DI.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao mérito.

Mérito
No mérito, salvo melhor juízo, a matéria submetida a esta Câmara se resume em
decidir se o Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/19972 deve ser aplicado tal como redigido

2 ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO No. 10 DE 16 /01 /1997
COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - COSIT
PUBLICADO NA PAG. 1081 EM 20 /01 /1997
“Dispõe sobre a aplicação das penalidades de que trata o art. 4o da Lei no 8.128/91 e o art. 44 da Lei no 9.430/96, no
curso do despacho aduaneiro."
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o item II
da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de 1974, e tendo em vista o disposto no art. 112 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e art. 107, inciso I, do Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro de 1982,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal
de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração punível com as multas previstas no art. 4o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita
no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de importação e
preferência percentual negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem assim a classificação tarifária
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003000/2002-51

ou se lhe deve ser dada interpretação mais favorável ao administrado, suprimindo, assim,
requisito nele explicitado. Explico.
O Ato declara às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias
da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração por
declaração inexata/falta de pagamento (punível com as multas previstas no art. 4o da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996), as
ocorrências nele especificadas, dentre elas a classificação incorreta da mercadoria, desde que o
produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e
ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito
doloso ou má fé por parte do declarante.
Pois bem. Salvo melhor juízo, sobressai incontroverso da leitura das disposições
literais do Ato Declaratório Cosit no 10/1997 a necessidade de que a mercadoria esteja descrita
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado
para que sejam atendidos as condições por ele próprio estabelecidas. De fato, parece-me que não
haja espaço para qualquer indagação a esse respeito, pelo menos não enquanto admitirmos
apenas a cognição cerrada de seu conteúdo normativo.
Sendo assim, uma vez que haja decisões que parecem ter admitido outra
interpretação às exigências especificadas no Ato, entendo que seja pertinente proceder a uma
reflexão sobre a razão de ser do excludente de responsabilidade veiculado na norma editada pela
própria Secretaria da Receita Federal, a fim de que, para além do compreensão natural que
exsurge de suas disposições literais, se lhe possa dar uma interpretação consentânea com todo o
arcabouço normativo que, segundo nos parece, lhe deu suporte legal.
O Código Tributário Nacional, dispõe em seu artigo 179, combinado com o artigo
155, que (todos grifos acrescidos).
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para sua concessão.
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido
neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando
cabível, o disposto no artigo 155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:

errônea ou a indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer
dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
2.Nos casos acima, os tributos devidos em razão de falta ou insuficiência de pagamento, exigidos no curso do
despacho ou em ato de revisão aduaneira, serão acrescidos dos encargos legais, nos termos da legislação em vigor, a
partir da data do registro da Declaração de Importação, relativamente ao Imposto de Importação, e do desembaraço
aduaneiro, relativamente ao Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação.
3. Ficam revogados os Atos Declaratórios (Normativos) COSIT nos. 38, de 24 de junho de 1994, e 36, de 5 de
outubro de 1995.
PAULO BALTAZAR CARNEIRO
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003000/2002-51

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão
da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à
cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes
de prescrito o referido direito.
Em linhas gerais, as disposições normativas supratranscritas estabelecem
requisitos para a concessão de benefício fiscal e deixam claro que a outorga não gera direito
adquirido e será revogada sempre que ficar demonstrado que o beneficiário não tinha o direito ou
não preencheu ou deixou de preencher os requisitos para sua concessão. Contudo, se e quando
revogada, somente será imposta penalidade nos casos em que ficar comprovado o intuito doloso.
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/1997 refere-se textualmente à
solicitação, feita no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção
ou redução do imposto de importação, preferência percentual negociada em acordo
internacional e indicação indevida de destaque (ex) acrescentando, ao fim, a classificação
tarifária errônea.
Sem dúvida, todos pleitos a que se refere o ADN, à exceção da classificação
tarifária em si, tratam-se de pedidos de reconhecimento de tratamento tributário mais benéfico.
Portanto, é possível dizer com segurança que o fundamento de validade do Ato Declaratório
Normativo Cosit no 10/1997 são os artigos 155 e 179 do Código Tributário Nacional, e neles,
como se viu, há expressa determinação no sentido de que a revogação do benefício3 seja feita
sem imposição de penalidade, a menos que o administrado tenha agido de forma intencional.
Posto isto, necessário fazer aqui uma breve menção às particularidades da infração
por erro de classificação tarifária.
Embora não se trata, de per si, de uma solicitação de tratamento tributário mais
benéfico, a reclassificação da mercadoria somente acarretará exigência de diferença de tributos
se, para o novo código tarifário, estiverem especificadas alíquotas maiores. Portanto, ainda que
não seja hipótese tratamento preferencial nem de favor fiscal, está-se, mesmo assim, diante de
uma redução do valor dos tributos devidos na operação.
Finalmente, ainda no que diz respeito à base legal de sustentação da Ato, vale
lembrar a disciplina veiculada no artigo 111 do Código Tributário Nacional, que determina
interpretação literal da legislação que disponha, dentre outros, sobre exclusão e isenção do
crédito tributário.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
De tudo isso, sopesando as disposições da legislação tributária de hierarquia
superior, no caso, os artigos 111, 155 e 179 do Código Tributário Nacional, que estabelecem
regras gerais para concessão e revogação do favor fiscal e para interpretação da legislação que o
institui, e, ainda, que, no vertente litígio, está-se diante de um caso de erro de classificação fiscal,
entendo que o Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/1997 reclama interpretação literal, uma

3 Por óbvio, aplica-se também aos casos de não reconhecimento do benefício.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.003000/2002-51

vez que institua tratamento diferenciado ao administrado, em detrimento do interesse coletivo e,
por esse motivo, todos os requisitos nele estabelecidos devem ser observados para exclusão da
responsabilidade pela infração de que trata.
De fato, a legislação sub examine está destinada a disciplinar exceções às regras
gerais de conduta, em beneficio daquele que às aproveita, sendo o ônus decorrente suportado por
toda a sociedade. Nestas circunstâncias, é de sabença, não há margem para interpretações
extensivas. Afinal, trata-se de uma regra de exceção.
De todo exposto, uma vez que, notadamente, no específico, a mercadoria – apesar
de estar identificada com seu efetivo nome comercial e não restar comprovado dolo na sua
declaração – não estava descrita com todos os elementos necessários ao seu correto
enquadramento tarifário, concluo pela inaplicabilidade da excludente de penalidade prevista no
Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/1997

Conclusão
Em vista do exposto, VOTO por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital